Tribunal: TJDFT
Processo: 0742899-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELA TERRACAP. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE A DEVEDORA PEDE ADESÃO AO REFIS. IMPETRAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA COOPERAÇÃO. CONSTATAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há omissão ou erro material no acórdão embargado ao determinar o prosseguimento da execução originária, em face da objetiva constatação de que todos os agravos de instrumento precedentes já tiveram julgamento em segundo grau de jurisdição, e que não foi demonstrada a concessão de efeito suspensivo em quaisquer dos recursos interpostos pela agravante às instâncias superiores.
3. Conforme regra geral destacada reiteradamente no acórdão embargado, que serve para todos os numerosos recursos interpostos ao longo da execução, “os recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo e deve ser direcionada às instâncias superiores eventual pretensão volvida a obstar a eficácia do julgamento de mérito proferido neste segundo grau de jurisdição”.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.